Tribunal: TJSP
Processo: 1016872-37.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Comissão de corretagem e taxa SATI - Ilegitimidade passiva da corré (LPS Campinas) reconhecida na sentença – Inviabilidade – Empresa que participou da relação negocial entre as partes e integra a cadeia de consumo – Responsabilidade solidária reconhecida – Art. 7o, parágrafo único, do CDC - Legitimidade passiva da incorporadora – Entendimento

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel – Comissão de corretagem e taxa SATI - Ilegitimidade passiva da corré (LPS Campinas) reconhecida na sentença – Inviabilidade – Empresa que participou da relação negocial entre as partes e integra a cadeia de consumo – Responsabilidade solidária reconhecida – Art. 7o, parágrafo único, do CDC - Legitimidade passiva da incorporadora – Entendimento de recurso repetitivo - Comissão de corretagem – Validade da transferência ao consumidor – Entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo – Hipótese em que o autor foi previamente informado sobre a cobrança – Restituição indevida - Devolução em dobro do valor da taxa SATI – Inviabilidade – Inocorrência de comprovação da má-fé das rés - Honorários de advogado – Sucumbência – Rés ficaram vencidas em parte mínima do pedido - Condenação do autor – Admissibilidade - Sentença reformada em parte – Honorários recursais majorados – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO – RECURSO DA CORRÉ PROVIDO EM PARTE.